Tribunal: TJMT
Processo: 1067706-26.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1067706-26.2025.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S.A.
RECORRIDOS: GABRIEL FERNANDO DE DIO ARMANDO E ANDRESSA TRICHES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. ATRASO DE 5 DIAS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 10.000,00) FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais para cada autor e R$ 2.319,14 de danos materiais, em razão de cancelamento de voo, reacomodação com 5 dias de atraso, extravio de bagagem e ausência de assistência material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação de serviço decorrente do cancelamento do voo por readequação da malha aérea, justificando a condenação por danos materiais e morais, e se o valor arbitrado obedece à proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (art. 14), que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação do serviço.
4. A alegação de "readequação da malha aérea" constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não configurando excludente de responsabilidade ou motivo de força maior apto a afastar o dever de indenizar.
5. O atraso exacerbado de 5 dias para a chegada ao destino, somado ao extravio de bagagem e à ausência de assistência material (alimentação e hospedagem), ultrapassa os limites do mero aborrecimento, configurando abalo extraordinário e dano moral.
6. Os danos materiais restaram devidamente comprovados nos autos mediante notas fiscais e recibos de hospedagem, transporte e alimentação, devendo ser restituídos na forma simples.
7. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00 para cada autor) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, possuindo caráter compensatório e punitivo-pedagógico, estando em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal para casos de longo atraso com desassistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A readequação da malha aérea constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. O atraso de voo superior a 5 dias, aliado ao extravio de bagagem e desassistência material, configura dano moral indenizável. 3. Danos materiais comprovados devem ser restituídos. 4. Quantum indenizatório mantido em observância à gravidade e extensão dos danos."
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 884 e 944; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1039303-81.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella; N.U 1036230-67.2025.8.11.0001; N.U 1006701-03.2025.8.11.0001; N.U 1019948-77.2023.8.11.0015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067706-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL FERNANDO DE DIO ARMANDO - CPF: 088.600.789-54 (RECORRIDO), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), ANDRESSA TRICHES - CPF: 034.082.551-05 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026